Tribunal: TJMMG
Processo: 2000088-80.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000088-80.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000034-02.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 11/07/2023 Publicação: 26/07/2023 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO DISCIPLINAR IMPOSTA AO MILITAR – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO E REVOGÁVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Estado de Minas Gerais e agravado Reinaldo dos Reis, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada. Ficou vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino. Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Jadir Silva, sorteados. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão do magistrado a quo que deferiu o pedido limiar formulado pelo autor, ora agravado, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo-disciplinar. Na peça inicial do presente recurso, o Estado de Minas Gerais informa que o agravado foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.034/2022 – 52º Batalhão de Polícia Milita (BPM) –, pelo cometimento da transgressão contida no art. 15, inciso I, e art. 14, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), sendo-lhe aplicada sanção correspondente a perda de pontos no conceito funcional e uma repreensão. Em razão da punição em questão, o agravado ajuizou ação objetivando a anulação do Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD), sob a alegação de existência de vícios procedimentais. Afirma que a parte autora pugnou pela concessão de tutela antecipada determinando a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar até o julgamento de mérito da ação, sendo o referido pedido deferido pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Alega o agravante que a norma processual exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência. Disse que do confronto da norma legal com a decisão recorrida observa-se que não restou demonstrada a existência de evidência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de ilegalidade que ensejasse a intervenção judicial no processo administrativo regularmente instaurado, no qual se resguardou o contraditório e a ampla defesa. Disse que a atuação da Administração Pública decorreu da aplicação da legislação de regência e foi exercida por autoridade competente, nos estritos limites da lei, de modo que ausente o fumus boni iures a sustentar a decisão que concedeu a medida liminar. Citando entendimento doutrinário, asseverou que a concessão da tutela de urgência, principalmente antes da participação da parte contrária, deve-se dar em hipóteses excepcionais. Disse que o argumento utilizado pelo juízo primevo para conceder a liminar pleiteada e determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa foi a possibilidade de posterior aplicação da sanção, sem, todavia, fazer apontamento quanto a evidência de ilegalidade do ato administrativo objeto da demanda. Lembrou que ao Poder Judiciário cabe a fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos, restringindo-se apenas a observância aos princípios constitucionais e, não havendo no ato administrativo objeto da presente lide qualquer ilegalidade, a manutenção da decisão vergastada afronta o princípio constitucional da separação de poderes, assim como o princípio da presunção de legalidade do ato administrativo – art. 2º c/c art. 37 da Constituição Federal (CF) de 1988. Em seguida, defendeu a regularidade do PAD de forma minuciosa. Asseverou, ademais, que há perigo de dano ao erário, uma vez que a liminar concedida que suspendeu o ato punitivo implicará consequências imediatas no histórico funcional do autor/agravado, inclusive com a possibilidade de promoções e majoração de remuneração. Ao final, o Estado de Minas Gerais requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, “para afastar imediatamente o cumprimento da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada e, ao final, seja dado PROVIMENTO ao recurso, revogando-se a tutela, uma vez demonstrada a ausência de comprovação prima facie, de qualquer irregularidade do ato punitivo estatal”. Os autos do recurso foram distribuídos a este relator, que, nos termos da decisão constante no “Evento 6”, recebeu o recurso conferindo-lhe apenas o efeito devolutivo, até o pronunciamento definitivo da Primeira Câmara desta Corte. Na oportunidade, foi determinada a intimação do agravado, nos termos do disposto no inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil (CPC). O agravado apresentou suas contrarrazões ao agravo (Evento 5), as quais foram ratificadas (Evento 9). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Compulsando-se os autos, verifica-se que o agravado foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.034/2022 – 52º Batalhão de Polícia Militar (BPM) –, inicialmente, pelo cometimento da transgressão disciplinar contida no art. 15, inciso I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter chegado atrasado para o seu turno e serviço do dia 27/12/2021. No curso do PCD, a Administração Militar vislumbrou a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizada por procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), do CEDM c/c o art. 278, inciso XI, do Decreto n. 11.363/69, em razão de o militar, ora agravado, não ter informado ao seu superior que chegaria atrasado para o serviço para o qual estava escalado. Ao final do PCD, o agravado foi considerado como incurso na transgressão do art. 14, II, do CEDM, sendo sancionado com uma repreensão e com a perda de 10 (dez) pontos em seu conceito funcional. Irresignado, o militar ajuizou ação perante esta justiça especializada, objetivando a anulação do ato administrativo-disciplinar decorrente do PCD n. 100.034/2022, na qual pugnou, em sede de tutela de urgência, pela suspensão dos efeitos da sanção disciplinar que lhe foi imposta. O meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) concedeu a liminar pleiteada pela parte autora, ora agravado, por entender que pairam dúvidas acerca da legalidade dos atos praticados pela Administração Militar, uma vez que inicialmente foi apresentada uma causa de justificação para a ocorrência do atraso do militar, bem como por vislumbrar falhas na elaboração de alguns atos do PCD. A decisão foi fundamentada nos seguintes termos (Evento 5 do processo originário): [...] Nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para se alcançar a tutela de urgência o fumus boni iuris – consistente na probabilidade do direito substancial invocado, e o periculum in mora – consistente no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. No caso em tela, restou demonstrado no curso do PCD, tanto pelo depoimento do Autor, então Comunicado, como da testemunha dona do reboque, que, na data do fato, o veículo do Autor apresentou defeito. O recibo do serviço de remoção do veículo corrobora com o que fora alegado. Por outro lado, pairam dúvidas acerca da legalidade dos atos praticados pela Administração Militar, na medida em que verificou-se, a princípio, causa de justificação para a ocorrência do seu atraso, bem como parece-me ter havido, salvo melhor esclarecido durante o curso da instrução processual, falhas na elaboração de alguns atos do PCD. Por sua vez, a demora causaria danos ao Autor, na medida em que continuaria submetido à situação ilegítima a que ele pode, em princípio, não ter dado causa. De todo modo, presente a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que o decréscimo da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pontuação pode ser aplicado em momento posterior, mostrando remota a hipótese de prescrição. Com tais considerações, entendendo presentes os requisitos para tanto, defiro a medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar decorrentes do Processo Administrativo Disciplinar n. 100.034/2022 – 52º BPM, até posterior deliberação deste Juízo. [...] Feitos tais registros, passo à análise do recurso. O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A meu ver, a decisão objurgada não representa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o recorrente, tendo em vista que se limita a suspender os efeitos da sanção imposta ao agravado, até decisão final da lide, possuindo, dessa forma, caráter provisório e revogável, podendo ser modificada quando da análise do mérito da ação. Por essas mesmas razões, o caso dos autos não se encontra entre as vedações legais impostas à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, previstas nas leis ns. 9494/97 e 8437/92. Ademais, ao contrário do alegado pelo agravante, não há risco de promoção imediata do agravado, em vista que ele tendo se encontra no conceito “C – 63”, considerando a punição suspensa objeto deste processo, o que impede a sua promoção, em razão do disposto no art. 186, inciso VII, § 6º, da Lei n. 5.301, de 16/10/1969. O art. 186 do Estatuto dos Militares de Minas Gerais estabelece como requisito para concorrer à promoção, entre outros, que o candidato/militar possua comportamento disciplinar satisfatório. Não preenche o requisito em questão o militar que se encontrar classificado no conceito “C” ou “B”, com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos (inteligência do § 6º do art. 186 da Lei n. 5.301/1969). Confira-se: Art. 186. Constituem requisitos para concorrer à promoção: I - idoneidade moral; II - aptidão física; III - interstício no posto; IV - comportamento disciplinar satisfatório; [...] § 6º Não preencherá o requisito comportamento disciplinar satisfatório o Oficial classificado no conceito "C" ou "B", com pontuação igual ou inferior a vinte e cinco pontos negativos. Assim, o conceito funcional (C 63 pontos negativos) no qual o agravado encontra-se classificado, após a suspensão dos efeitos da punição que lhe foi imposta em decorrência do PCD objeto do processo, não o capacita para concorrer à promoção. É imperioso destacar que a argumentação em que o agravante ampara sua pretensão (regularidade do processo de comunicação disciplinar) configura a matéria de mérito da demanda originária, que se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 encontra na fase de instrução. Qualquer manifestação deste órgão ad quem sobre a questão, em sede de agravo de instrumento, configurará indevida supressão de instância. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Eminentes desembargadores, ouvi com atenção o voto de sua excelência, o desembargador relator, e dele divirjo, venia permissa. Com efeito, não vejo, em sede de análise neste agravo de instrumento, qualquer ilegalidade ou, pelo menos, irregularidade, no ato punitivo levado a cabo pela administração militar. Vejam, vossas excelências, que restou comprovado que o militar, ora agravado, realmente chegou atrasado ao serviço para o qual estava escalado em 27/12/2021. Da mesma forma, o militar realmente apresentou causa de justificação para o atraso, conforme a prova estabelecida no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) em estudo. Isso afasta a incidência da transgressão prevista no art. 15, I, da Lei n. 14.310/2022, ou seja, ele teve como justificado o atraso ao serviço. No entanto restou, s.m.j., devidamente comprovado que o militar, apesar de ter uma causa de justificação, não avisou o seu superior acerca do atraso que comprometeria o início da sua jornada, e o comandante do 52º Batalhão de Polícia Militar, conforme Evento 1 – DOC 7 – pg. 42 –, ciente da modificação do fato, determinou nova abertura de vista ao militar, o que foi providenciado pela administração militar, tendo o ora agravado exercido o seu pleno direito de defesa, mediante prévio contraditório. Assim, o militar restou enquadrado na prática da transgressão inserida no art. 14, II, da Lei 14.310/2002, pela desídia demonstrada. Aliás, diga-se que o militar tinha plena capacidade e condições de avisar seu superior sobre o atraso, pois conseguiu contato com o mecânico, nos termos demonstrados nos autos. Então, não há, a favor do militar agravado, a mínima plausibilidade do direito invocado para o deferimento da suspensão da punição, sendo certo que houve, em tese, a prática da transgressão do art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002, com prévia intimação, pelo comandante, acerca do enquadramento verificado, e houve o exercício da plena defesa pelo militar. O procedimento, ao contrário do que afirma o militar agravado, parece estar em perfeita consonância com a lei aplicável à espécie, bem como com os ditames constitucionais. Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento do Estado de Minas Gerais, para reformar a decisão agravada e manter, por ora, o ato punitivo e a sanção decorrente. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, SORTEADO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator